Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738073-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BORBA DE LIMA, ELIFRANIA ARAUJO LINHARES DE SIQUEIRA AGRAVADO: LIGIA RODRIGUES MARTINS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para ciência do pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator